Tribunal: TJSP
Processo: 2220616-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Deferimento de tutela antecipada, com fixação de multa cominatória – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento – Valor que não se mostra exacerbado – Ausência de demonstração de impedimento ou impossibilidade técnica ao cumprimento imediato da obrigação, devendo ser mantido o prazo inicialmente fixado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Deferimento de tutela antecipada, com fixação de multa cominatória – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento – Valor que não se mostra exacerbado – Ausência de demonstração de impedimento ou impossibilidade técnica ao cumprimento imediato da obrigação, devendo ser mantido o prazo inicialmente fixado – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220616-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado TIAGO DE JESUS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220616-80.2020.8.26.0000 -Voto no 27612
2
VOTO No:
27612
AGR. INST:
2220616-80.2020.8.26.0000
COMARCA: ITUPEVA VARA ÚNICA
AGTE.:
BANCO BRADESCO S.A.
AGDO.:
TIAGO DE JESUS SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Deferimento de tutela
antecipada, com fixação de multa cominatória Admissibilidade
Art. 537 do CPC Situação em que somente incidirá a multa na
hipótese de descumprimento
Valor que não se mostra
exacerbado
Ausência de demonstração de impedimento ou
impossibilidade técnica ao cumprimento imediato da obrigação,
devendo ser mantido o prazo inicialmente fixado
Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
39 dos autos de origem, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte
requerida, ora agravante, no prazo de cinco dias, suspenda a cobrança oriunda do
contrato de empréstimo em consignação no benefício da parte autora, sob pena de
multa pelo descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Requer o agravante a reforma da decisão, não se conformando
com a multa arbitrada, nem com o exíguo prazo para cumprimento da determinação.
Afirma que existem procedimentos administrativos internos no banco agravante que
o impedem de cumprir a determinação dentro do próximo desconto. Além disso, não
constou da decisão limite da multa, nem o modo de fixação da referida penalidade.
Pede a dilação do prazo e o afastamento da multa, ou redução do seu valor.
Indeferida a atribuição de efeito suspensivo, sem contraminuta,
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Não assiste razão assiste ao recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1) Trata-se de ação ajuizada por Tiago de Jesus Silva contra Banco
Bradesco S.A. na qual pleiteia a concessão de tutela provisória de
urgência para que seja suspenso o desconto em seu beneficio, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220616-80.2020.8.26.0000 -Voto no 27612
3
de multa por descumprimento. Aduz que o desconto é indevido, posto que
não celebrou negócio jurídico para empréstimos em consignação e a sua
continuidade coloca em risco sua propria subsistência, pois trata-se de
verba alimentar.
Ante as particularidades do caso e estando presentes os requisitos
legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela
provisória de urgência para determinar que a parte requerida, no
prazo de cinco dias, suspenda a cobrança oriunda do contrato de
empréstimo em consignação de no 313865234-6 no beneficio da
parte autora, sob pena de multa pelo descumprimento no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais).
Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO, podendo ser
encaminhada pela parte autora, comprovando-se o encaminhamento nos
dez dias subsequentes.
2) No derradeiro prazo de cinco dias, cumpra-se integralmente o item '2'
da decisão de fls. 17/18, em especial no tocante aos danos morais
pretendidos e ao valor atribuído à causa, sob pena de revogação da tutela
de urgência deferida e indeferimento da petição inicial.
Intime-se.”
A decisão merece ser mantida.
Com efeito, a fixação de multa é legítima, vez que visa reforçar
a ordem e impor coerção que induza o recorrente ao cumprimento imediato da
obrigação determinada, evitando-se medidas dilatórias e procrastinatórias.
O artigo 537 do CPC1 autoriza a imposição de multa, como
decorrência do exercício do poder geral de cautela do juiz.
A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam:
“(...) O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A
multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista
de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixado pelo juiz.” 2
O valor da multa foi arbitrado com razoabilidade, considerando
o porte econômico do réu, consignando que a mesma só incidirá na hipótese de
descumprimento da medida, razão pela qual deve ser mantida.
Ademais, o agravante não comprovou qualquer impedimento
ou impossibilidade técnica ao cumprimento imediato da obrigação, devendo ser
mantido o prazo inicialmente fixado.
1 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
2 Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 11a Ed.,
2010, pág. 702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220616-80.2020.8.26.0000 -Voto no 27612
4
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator